Tribunal: TJES
Processo: 0004304-64.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004304-64.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDNALDO AMARAL DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A
teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

I
I -
E
specificamente acerca das ações previdenciárias encontra-se consagrado em nosso ordenamento jurídico pátrio que
em causas de natureza previdenciária, calcada no princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso, desde que preenchidos seus requisitos.
Precedentes.

I
II –
Com esteio em tal intelecção
, o próprio Tribunal da Cidadania externa a compreensão de que
o
pleito contido na
exordial
, mormente quando se trata de benefício previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade,
sendo que,
postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita.
Precedentes.

IV -
Dia
n
te de tal panorama, sendo certo, ainda, que
p
revalece, no STJ, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
,
e
tendo o apelado cumprido os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado em data anterior ao ajuizamento da
presente
demanda, a fixação do marco inicial para o seu pagamento da forma em que realizada pelo juízo primevo não se encontra
eivada de mácula,
não consistindo em pronunciamento ultra petita
.

V -
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004304-64.2019.8.08.0006

APEL
ANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELAD
O:
EDNALDO AMARAL DE ALMEIDA

J
U
Í
Z
A
: DR
A
.
ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
eis que
irresignado com parte da sentença que julgou procedente o pedido de estabelecimento do auxílio-acidente em favor de
EDNALDO AMARAL DE ALMEIDA,
condenando-se a autarquia a pagar a partir de 06 de maio de 2019 o respectivo benefício mensal na proporção de 50% do salário-de-benefício.

Em suas razões a o INSS aduz, exclusivamente, que
“
a sentença é ultra petita, já que condenou a autarquia em prestação superior ao requerido pelo segurado”.

Contrarrazões
apresentadas
.

De logo, cumpre
adiantar que não merece reparos a sentença impugnada,
como passo a expor.

O apelante subsidia seu pedido de reforma sentencial no argumento de que apesar do autor ter pleiteado a concessão do benefício desde a data da propositura da demanda (03.07.2019), o magistrado sentenciante deferiu o pleito a partir de 06.05.2019, cenário este suficiente,
em seu entender,
a caracterizar sentença
ultra petita.

Pois bem.
Com efeito, a teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

Vejamos:

“
Artigo 141, CPC/15.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Artigo 492, CPC/15.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319,
in verbis
:

“
A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC.

Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita).”

Registro, ademais, a necessidade de o provimento jurisdicional guardar
consonância teleológica com
a finalidade
pretendid
a
pela parte,
mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões, compreensão consagrada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
” (
STJ
, 2ª T., REsp nº 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 14/1/2015, DJe de 17/4/2015).

“
[...] não há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’ (AgRg no REsp nº 1155859/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe de 4/2/2014), eis que o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo (STJ; AgRg no REsp nº 1284020/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe de 6/3/2014)” (
STJ
, 2ª T., AgRg no REsp nº 1.500.557/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES - NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS - PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1.
Decisão extra petita. Inexistência. A Corte local apreciou o pedido dentro dos limites estabelecidos na exordial, razão pela qual não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita (REsp 1365999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/01/2015, DJe 17/04/2015). (...)
4.
Agravo regimental desprovido." (
STJ
; AgRg no Ag 1182834/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015)

E
specificamente acerca das ações previdenciárias encontra-se consagrado em nosso ordenamento jurídico pátrio
“que
em causas de natureza previdenciária, calcada no princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso, desde que preenchidos seus requisitos”.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.614.984/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

Com esteio em tal intelecção
, o próprio Tribunal da Cidadania externa a compreensão de que
“
O pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita.”

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.412.645/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

Do inteiro teor do voto emanado deste precedente da Corte Cidadã é possível extrair o seguinte:

“
Vale trazer à lume o entendimento registrado nesta Corte, asseverando que os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito) (AgRg no REsp. 1.385.134/RN, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31.3.2015)”.

Dia
n
te de tal panorama, sendo certo, ainda, que
“
Prevalece, no STJ, que ‘[...] o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação’”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 5000464-90.2023.8.08.0047, JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024), tendo o apelado cumprido os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado em data anterior ao ajuizamento da
presente
demanda, a fixação do marco inicial para o seu pagamento da forma em que realizada pelo juízo primevo não se encontra
eivada de mácula,

não consistindo em pronunciamento
ultra petita
.

Portanto, manifesto o acerto do comando originário.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
interposto para NEGAR-
LHE
PROVIMENTO, mantendo
in
cólume
a sentença objurgada,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 11% (onze por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.